Tribunal: CARF
Processo: 13767.000503/99-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000503/99-32
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.128 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
NICCHIO SOBRINHO CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/10/1988 a 25/07/1989
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
COTA
DE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. DECRETO-LEI No
2.295, DE 1986. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000503/99-32
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 13767.000503/99-32

Cuida-se de Recurso Especial de divergência do Contribuinte dirigido à CSRF,
interposto contra o Acórdão no 303-33.050, de 25/04/2006, da 3a Câmara do 3a Conselho de
Contribuintes do MF, que negou provimento ao Recurso Voluntário (fls. 664/685).
Do Pedido de Restituição/Despacho Decisório
Trata-se de Pedido de Restituição/Compensação com débitos de terceiros,
referente a valores recolhidos no PA de 10/1988 a 07/1989, a titulo de "quotas de contribuição
ao IBC", previstas no Decreto-Lei no 2.295, de 1986. O referido Pedido de Restituição (fl. 02),
baseou-se em decisão judicial transitada em julgado obtida pela Contribuinte em 28/01/1999.
A DRF em Vitoria/ES, proferiu o Despacho Decisório (Parecer Seort no 878/2003
- fls. 575/582), deferindo parcialmente o pleito formulado. Foi reconhecido o direito creditório
no valor de R$ 387.664,39, acrescido de juros SELIC. Decidiu-se, também, considerar os
Pedidos de Compensação mencionados no Parecer à fl. 582, entretanto, obedecidos os termos da
IN SRF n° 210/2002. Consta dos autos que a Contribuinte cedeu seus créditos à empresa
VINHOS SALTON S/A (antiga denominação de NICCHIO SOBRINHO CAFÉ LTDA.).
Manifestação de Inconformidade e Decisão DRJ
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 585/600), alegando em síntese que, a autoridade julgadora deferisse o pedido
de restituição dos valores pagos a titulo de "quota de contribuição sobre a exportação de café",
acrescido dos expurgos inflacionários ocorridos no período, matéria consagrada na Súmula no 41
do TRF/1a Região, além da aplicação da taxa SELIC.
A DRJ em Florianópolis/SC, prolatou o Acórdão no 4.044, de 30/04/2004 (fls.
632/638), indeferindo a Manifestação formulada, sintetizado da seguinte forma: “merece ser
integralmente indeferido o pleito da interessada referente à modificação administrativa dos índices de
correção monetária aplicáveis sobre os valores indevidamente recolhidos a titulo de “Quota de
Contribuição ao IBC”. Para todos os fins de direito, devem ser observados os índices oficiais
estabelecidos pela NE/SRF/COSIT/COSAR no 08/97, tendo em vista a inexistência de outros índices
expressamente fixados pelo Poder Judiciário. No presente processo, o litígio restringe-se â questão
dos índices de correção monetária que devem ser utilizados em sede de repetição de indébito.
Do Recurso Voluntário
Após intimada e, inconformada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs o seu
Recurso Voluntário, conforme documento apenso às fls. 640/661.
Em seu arrazoado, mantêm na integra os argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade, como também, rebate os argumentos utilizados pela decisão a
quo, quanto aos índices de correção monetária aplicáveis sobre os valores indevidamente
recolhidos a titulo de “quota de contribuição ao IBC”, pugnando pela correção desses valores
com base na norma de execução COSIT/COSAR n° 08 de 27/06/97, acrescidos dos índices
inflacionários consagrados na Súmula n° 41 do TRF/1a Região, além da aplicação da Selic.
Dessa forma, alude que para que haja a plena e justa correção do indébito, os
mesmos deverão ser acrescidos dos índices consagrados pela jurisprudência, não somente dos
Tribunais Superiores, como também àquela dominante do próprio Conselho de Contribuintes,
quais sejam: "JAN/89 (42,72%), FEV/89 (6,31%), MAR/90 (30,46%), ABR/90 (44,80%), FEV/91
(13,89%)". Cita e transcreve inúmeras jurisprudências emanadas pelos Tribunais Superiores e
pelo Conselho de Contribuintes/MF.
Da Decisão recorrida
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 13767.000503/99-32

Quando da apreciação do Recurso pelo Colegiado, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 303-33.050, de 25/04/2006, que negou provimento ao Recurso
Voluntário. Em seus fundamentos, entendeu-se que, “(...) só é possível o cômputo dos expurgos
inflacionários pacificados no seio da jurisprudência administrativa e judicial, bem como a
aplicação da taxa Selic, ainda que não tenham sido expressamente reconhecidos na sentença,
quando não tenham sido explicitamente rechaçados”.
No voto vencedor, restou esclarecido que, ao deferir a correção monetária, a
sentença delimitou quais os índices que deveriam ser aplicados, rechaçando os demais índices
que costumeiramente se reconhece no âmbito administrativo, em decorrência da exaustiva
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que a correção monetária foi
expressamente delimitada pela Sentença Judicial, impõe-se impedimento a que este Conselho de
Contribuintes aplique os expurgos inflacionários, amplamente admitidos pela jurisprudência
judicial e administrativa.
Dos Embargos de Declaração
Consta do Despacho de fls. 686/687, que a relatora designada a redigir o voto
vencedor do Acórdão n° 303-33.050, apresenta Embargos de Declaração, alegando omissão, uma
vez que avaliando melhor os autos, bem como o procedimento judicial que o embasa, pode concluir
que, em verdade, houve omissão e a mesma foi prolatada em desacordo com o conjunto probatório
que lhe embasa. Os embargos foram admitidos pela Presidente da Terceira Câmara que determinou
a deliberação pelo Colegiado.
Ao analisar os embargos foi prolatado o Acórdão no 303-35.387, de 18/06/2008
(fls. 749/752), restando consignado no voto vencedor que para o período a que se refere o presente
processo, tanto na exigência de créditos tributários eventualmente cobrados do contribuinte, quanto
nas restituições de valores pagos indevidamente, a Receita Federal do Brasil utiliza, a titulo de
acréscimos para atualização monetária, os índices previstos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho de 1997.
E, conclui que “(...) Portanto, salvo nos casos em que haja decisão judicial que
especifique a aplicação desses "expurgos", o que não aconteceu no presente processo, entendo
que a administração tributária não está autorizada a aplicar qualquer índice de atualização
fora daqueles previstos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, razão
pela qual voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO”.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no n° 303-33.050, de 25/04/2006, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 303-35.387, de 18/06/2008, que negou provimento ao Recurso Voluntário, a
Contribuinte interpôs Recurso Especial de divergência conforme petição de fls. 767/787.
Em conclusão, com base nas razões expostas no Despacho do Exame de
Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 848/849, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do
CARF, considerou o pleito intempestivo, não havendo como se vislumbrar a abertura da via especial
à Recorrente. Logo, entendeu desnecessário o exame das demais exigências regimentais à
admissibilidade do apelo e, negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do pedido de Reexame
Cientificada do Despacho acima, a contribuinte não se conformando, requereu
Recurso Especial para reexame do Despacho que lhe negou seguimento.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 13767.000503/99-32

Recepcionado para análise, em 09/10/2015, o Sr. Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), consubstanciado nas considerações expostas no Despacho de Reexame
de Admissibilidade de Recurso Especial de fl. 850, negou seguimento em face de sua
intempestividade, nos seguintes termos: “Diante do exposto decido por manter, na íntegra, o
despacho do Presidente da Câmara, que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo”.
Da medida Judicial x Aferição da intempestividade
Conforme Despacho da Procuradorias da Fazenda Nacional de fls. 920/921, a
Vinícola Salton S/A (atual denominação da Nicchio Sobrinho Café Ltda), propôs a Ação
Ordinária no 0073538-09.2015.401.3400, a qual tramitou perante o Juízo da 4a Vara Federal do
Distrito Federal (fls. 891/892). Assim sendo, em cumprimento à decisão judicial, suspendeu-se a
exigibilidade das inscrições objeto dos PAF mencionados nos itens 2 e 3 da decisão e, ainda
determinou o recebimento e o processamento do recurso especial de divergência interposto
no presente processo.
Isto posto, o processo foi encaminhado à esta 3a Turma da CSRF deste CARF,
para cumprimento da decisão judicial retro noticiada.
Do exame do Recurso Especial do Contribuinte
Como relatado, por força de medida judicial (fls. 891/892) e encaminhamentos
constantes do Despacho PSFN/JUNDI/PNG no 467/2018 (fls. 920/921) e Despacho de
Encaminhamento de fl. 922, supera-se a aferição da tempestividade do Recurso Especial e passa-
se à nova análise de exame de admissibilidade do recurso especial.
O contribuinte requer que seu recurso seja conhecido e provido, afim de que, com
base nos argumentos trazidos e nos acórdãos paradigmas apresentados, seja o crédito corrigido
monetariamente com a aplicação dos expurgos inflacionários, nos percentuais previstos na
“Tabela Única” aprovada pela 1a Seção do STJ (que agrega ao Manual de Cálculos da Justiça
Federal e a Jurisprudência do STJ).
Como se vê, a divergência suscitada pela Contribuinte diz respeito “à aplicação
dos expurgos inflacionários, à título de correção monetária”, nos créditos decorrentes de
recolhimento do FINSOCIAL, já reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos no 2102-003.103 e 9303-003.084.
Na decisão recorrida constante no Acórdão no 303-33.050, devidamente
integrado pelo Acórdão de Embargos no 303-35.387, restou assentado que não há autorização
legal para a Administração Tributária corrigir o valor do indébito utilizando-se os índices
chamados “expurgos inflacionários”, ao contrário, deveriam ser aplicados os índices de
atualização previstos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97.
Por sua vez, no primeiro paradigma trazido (no 2102-003.103), a Turma
julgadora entendeu que deveria ser aplicada a atualização do direito creditório com base nos
índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em razão do decidido pelo STJ em sede de
recurso repetitivo (art. 543-G do CPC). No mesmo sentido, no segundo paradigma trazido (no
9303-003.084) restou decido pela aplicação dos chamados “expurgos inflacionários”.
Com base nas razões expostas no Despacho de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial de fls. 923/927, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção/CARF, deu seguimento
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 13767.000503/99-32

ao recurso interposto pela Contribuinte, admitindo a rediscussão quanto a aplicação dos expurgos
inflacionários, à título de correção monetária, nos créditos decorrentes de recolhimento do
FINSOCIAL, já reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado.
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificado da admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, a Fazenda
Nacional apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls. 929/933. Requer que seja
negado provimento ao recurso especial, mantendo-se incólume o julgado recorrido.
Em suas razões, aduz que não há na Norma de Execução Conjunta Cosit/Cosar no
08/97, nenhuma ilegalidade ou contrariedade aos princípios da moralidade e do enriquecimento
ilícito, a que se refere a Recorrente.
“(...) Com o devido respeito, o pleito recursal representa o desbordamento dos
limites impostos ao julgamento administrativo pelo princípio da imutabilidade da coisa julgada,
assim como o princípio da legalidade, e não pode ser mantido por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Isso porque não se pode admitir, na instância administrativa, a correção
monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos contornos do
título judicial” (...).
Conclui ressaltando que não pode a Administração Pública alterar a decisão
transitada em julgado, incluindo índices de correção monetária que não foram objeto de
discussão na seara judicial, ou seja, que não foram reconhecidos como sendo direito do
contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso do Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção/CARF (fls. 923/927), com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto a seguinte matéria: “rediscussão quanto a aplicação dos expurgos
inflacionários, à título de correção monetária, nos créditos decorrentes de recolhimento do
FINSOCIAL, já reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado”.
A divergência cinge-se à não incidência dos expurgos inflacionários da correção
monetária, conforme a Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007,
do Conselho da Justiça Federal, no cálculo dos créditos pleiteados na esfera administrativa.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 13767.000503/99-32

A contribuinte assevera em seu recurso que seja o crédito, corrigido
monetariamente com a aplicação dos “expurgos inflacionários”, nos percentuais previstos na
“Tabela Única” aprovada pelo STJ (que agrega ao Manual de Cálculos da Justiça Federal e a
Jurisprudência do STJ), a fim de haja a completa recomposição do seu patrimônio.
Na decisão recorrida (Acórdão no 303-33.050, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 303-35.387), restou assentado que tanto na exigência de créditos tributários
eventualmente cobrados do contribuinte, quanto nas restituições de valores pagos indevidamente,
a Receita Federal do Brasil, a titulo de acréscimos para atualização monetária, aplica-se os
índices previstos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08 de 27, de 1997.
No que se refere aos chamados "expurgos inflacionários" reclamados, não há autorização legal
para corrigir o valor do indébito demonstrado por esses índices.
Pois bem. Trata-se de matéria já bastante discutida no âmbito desta 3a Turma de
julgamento, de forma que adoto o entendimento exarado no Acórdão CSRF no 9303-008.467,
de 16/04/2019 (PAF no 10280.000411/99-54), de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa
Possas, que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS G ERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.
No Voto condutor daquele Acórdão, são, basicamente, transcritas as citadas
normas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que aqui também faço e, que
adoto-as como razão de decidir:
“PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008:
(...)
19. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no
10.522, de 19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97,
recomenda-se sejam autorizadas pelo Senhor Procurador Geral da Fazenda
Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator de
atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 10/2008:
O PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601
/2008, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 8/12/2008,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação de
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 13767.000503/99-32

interposição de recursos e a Fl. 353 DF CARF MF Processo no
10280.000411/9954 Acórdão n.o 9303008.467 CSRFT3 Fl. 354 5 desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como
fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices
de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes
na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007." (Grifei)
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935.594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no
REsp 773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ
27.22.2008); EREsp 912.359/MG (DJ 03.12.2007).
Como se vê, resta claro que sobre os créditos reconhecidos administrativamente
sejam aplicados os índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais
constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
Conclusão
Forte no acima exposto, conheço do Recurso Especial de divergência interposto
pelo Contribuinte para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando o Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital